Tribunal: TJSP
Processo: 1019205-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que teve negado pedido de contratação de novo plano de serviços de telefonia móvel em virtude da existência de débito referente a serviços prestados para outras duas linhas telefônicas que ele alega não ter contratado e, posteriormente, passou a receber cobrança de tal dívida pela apelada – Sentença que, além de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que teve negado pedido de contratação de novo plano de serviços de telefonia móvel em virtude da existência de débito referente a serviços prestados para outras duas linhas telefônicas que ele alega não ter contratado e, posteriormente, passou a receber cobrança de tal dívida pela apelada – Sentença que, além de ter declarado a nulidade dos contratos e, consequentemente, a inexigibilidade do débito, condenou a recorrida ao pagamento de indenização na importância de R$ 6.000,00 – Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Juros de mora que, por sua vez, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do C. STJ – Sucumbência recíproca não configurada na hipótese – Inteligência da Súmula 326 do C. STJ – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019205-89.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO PAULO NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019205-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
VOTO No: 29792
APEL.No: 1019205-89.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : JOÃO PAULO NASCIMENTO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Autor que teve
negado pedido de contratação de novo plano de serviços de
telefonia móvel em virtude da existência de débito referente a
serviços prestados para outras duas linhas telefônicas que ele
alega não ter contratado e, posteriormente, passou a receber
cobrança de tal dívida pela apelada Sentença que, além de ter
declarado a nulidade dos contratos e, consequentemente, a
inexigibilidade do débito, condenou a recorrida ao pagamento
de indenização na importância de R$ 6.000,00 Pedido de
majoração Descabimento, por se tratar, in casu, de valor
proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende
aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de
lenitivo à vítima Juros de mora que, por sua vez, devem
incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do
Código Civil e Súmula 54 do C. STJ Sucumbência recíproca
não configurada na hipótese Inteligência da Súmula 326 do C.
STJ Sentença modificada Recurso parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 96/100, cujo relatório se adota, que julgou procedente
em parte o pedido, para o fim de: a) declarar a nulidade
dos contratos referentes às linhas telefônicas indicadas na
petição
inicial
diante
da
inexistência
de
relação
contratual e, consequentemente, inexigíveis os débitos
decorrentes; b) condenar a apelada ao pagamento de
indenização por dano moral ao apelante no valor de R$
6.000,00,
acrescido
de
correção
monetária
e
juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir da
publicação da sentença. Levando-se em conta que o juízo de
origem entendeu haver sucumbência recíproca, foi imputado
ao apelante arcar com 1/3 das custas e à apelada com os 2/3
restantes, ficando a verba honorária devida pelo recorrente
fixada em R$ 800,00, observada a gratuidade de justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019205-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
ele conferida, e aquela devida pela recorrida arbitrada em
15% do valor atualizado da condenação.
O MM. Juiz da causa, no que se refere ao dano
moral, entendeu que, por causa de dívidas indevidas, o
apelante teve negado direito a contratar serviços da
apelada e, ainda, recebeu várias cobranças, situações estas
que causaram transtornos à sua imagem e perturbaram a sua
paz, o que caracteriza abalo moral indenizável.
O apelante afirma (fls. 103/110) que a decisão
merece ser parcialmente modificada, alegando, em suma, que
a quantia arbitrada a título de reparação não é compatível
com o caráter lenitivo, punitivo e pedagógico da
indenização, merecendo, pois, majoração para R$ 20.000,00;
que os juros moratórios devem incidir desde o ato ilícito,
que, no caso, ficou configurado na data em que a apelada
apresentou resposta à reclamação extrajudicial oferecida
junto ao PROCON (06/03/2018), ressaltando que mesmo após
tal procedimento a recorrida não cessou as ligações de
cobranças; que o ônus da sucumbência merece ser carreado
integralmente à apelada, ante o proclamado pela Súmula 326
do C. STJ.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 114/120),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 123),
dispensado o preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade de justiça (fls. 37).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 125).
É o relatório.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019205-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, embora tenha restado incontroverso nos
autos que o apelante recebeu cobrança por dívidas indevidas
e perdeu tempo útil e produtivo ao tentar resolver a
questão junto à apelada e também via PROCON, a situação por
que ele passou foi provisória e não sofreu outros
desdobramentos, como a publicidade das dívidas em questão e
repercussão no meio financeiro e comercial como um todo,
fatos que também deve ser levado em consideração para ser
estabelecido o quantum.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe
fixado em primeiro grau de se afigura proporcional ao
evento e suas consequências, atendendo aos parâmetros de
reprovação da conduta da apelada e concessão de lenitivo ao
apelante sem que haja enriquecimento, não merecendo, pois,
elevação.
Já no tocante aos juros moratórios, eles devem ser
computados a partir da data do evento danoso (art. 398 do
Código Civil e Súmula 54 do C. STJ), que, no caso, é o dia
06/03/2018, já que nesta data, ao oferecer resposta à
reclamação extrajudicial apresentada junto ao PROCON, a
apelada assumiu ter efetuado cobrança do débito declarado
no presente processo como inexigível, em virtude da
inexistência de relação contratual, e reconhecido como ato
desabonador.
Com relação ao ônus da sucumbência, tem razão o
apelante.
Isto porque o fato de o valor da indenização haver
sido fixado pelo r. juízo de origem em quantia abaixo da
pretendida
na
inicial
não
caracteriza
sucumbência
recíproca, como proclama a Súmula 326 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Dessa
forma,
deve
a
apelada
responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019205-89.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
5
integralmente pelo ônus da sucumbência.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, para o fim de ser atribuído à apelada o
ônus de arcar integralmente com as verbas de sucumbência e
de ser alterado o termo inicial dos juros moratórios, nos
termos acima lançados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator